Tribunal: TJMT
Processo: 1020938-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020938-84.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 2020 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: ANDREIA PEREIRA RIBEIRO E GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANDREIA PEREIRA RIBEIRO E GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004033-55.2018.8.11.0055 - Código 273702 – ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a tutela de urgência postulada na Ref: 29 (id 59088690 – pág. 33/43), ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, por consequência, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
A agravante sustenta que, no início da lide de Execução, os Executados/Agravantes apenas afirmaram que haviam pedido o alongamento nos termos do Manual do Crédito Rural - MCR, antes do vencimento das operações, fato que havia sido acompanhado pelos prepostos do Banco Exequente/Agravado, inclusive com várias visitas pelas propriedades; em razão de catástrofe climática perdeu toda a safra com enorme prejuízo e solicitou ao agravado o alongamento da dívida, contudo, perdeu documentos e informações.
Afirma que, recebeu diversas visitas dos prepostos do Banco Agravado, e nunca imaginaram que o Banco Agravado em uma defesa de total má-fé processual, negaria o recebimento de tais solicitações de prorrogação, inclusive porque o processo passo a passo havia sido acompanhado e conduzido por seus prepostos; assim, mediante varredura de sistemas operacionais e recuperação de dados por empresa especializada foi identificado o pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração de safra (MCR), o que foi feito e enviado ao Banco antes do vencimento das operações, vide e-mails e documentos em ID 59088690 pag 35 ate 60; Na data de 21/08/2017, quando os pedidos de prorrogação já haviam sido feitos, e os prepostos do Banco acompanhavam a catástrofe (que já era pública e fora objeto de decreto de calamidade), que atingiu as propriedades do Grupo Deon, o Gerente do Banco (Sr. Marlon Jackson), relata sua inconteste ciência dos pedidos de alongamento e responde a solicitação o assunto “prorrogação; Em acréscimo, o Gerente do Banco (Sr. Marlon Jackson), faz recomendação solicitando documentos para seguir com a análise do pedido de alongamento; a solicitação foi atendida; descrevia também além da identificação da operação, o motivo, ou seja, frustração da safra por fatores adversos, tendo sido o novo laudo entregue a pedido do Gerente do Banco, que era copiado a GECOR, relata justamente a frustração de safra; O documento que seguiu os padrões do Banco do Brasil ora Exequente (formulário padrão), foi gerado e assinado pelo Engenheiro Agrônomo credenciado ao Banco, e atendeu todos os requisitos do Manual do Crédito – MCR, ou seja, comprovou a incapacidade de pagamento pela frustração de safra, comprovando a necessidade do alongamento e a forma em 05 anos, de acordo com a capacidade de pagamento dos Executados, tudo feito, antes do vencimento da operação, que só ocorreria em 28/09/2017; assim, afirma que os documentos comprovam o pedido de alongamento, sendo necessária a concessão de tutela de urgência, eis que não existe mora na operação em questão, motivo pelo qual está presente a verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito); o perigo da demora nasce ao passo que a presente execução segue em curso, sendo direcionada para atos expropriatórios, quando na verdade, sequer existe mora dos Agravantes; os bens e imóveis são essenciais para a atividade agrícola, e poderão ser expropriados injustamente, fato que certamente será irreversível para os Agravantes; dessa forma é importante que seja reformada a decisão ora agravada para que seja deferido a Tutela de Urgência, para determinar ao menos a suspensão dos atos expropriatórios; no tocante a exceção de pré- executividade assinala que não há necessidade de dilação probatória além das provas pré-constituídas; por fim, requer a concessão liminar para suspender os atos expropriatórios, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 110000456).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando que possui direito de alongamento/prorrogação da operação executada, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, com pedido de tutela de urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que sejam suspensos os atos expropriatórios até que seja analisada a exceção de pré-executividade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito, perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, os requisitos acima não se encontram preenchidos, pois, as conversas vai e-mail apresentadas na Ref: 29 (id 59088690 – pág. 45/61), não demonstram de forma inequívoca que se trata de pedido administrativo de prorrogação da cédula, objeto da presente execução. Assim, o laudo juntado na Ref: 29 (id 59088690 – pág. 62/64) por si só, não é suficiente para comprovar que houve pedido administrativo de prorrogação da cédula junto a instituição financeira em momento oportuno. Conforme entendimento da jurisprudência, para que seja declarado o direito de prorrogação da dívida, além dos requisitos legais pertinentes, é necessário que o devedor comprove ter requerido o alongamento da dívida e que a credora tenha recusado o pedido administrativo. Nesse sentido, o STJ já decidiu:rata-se de agravo (art. 1.042 do CPC/15), interposto por IVANIR DONIZETE DE OLIVEIRA contra decisão que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, visa reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 902/903, e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÉNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO (1) - BANCO DO BRASIL SA. 1. NÃO CONHECIMENTO COM RELAÇÃO À CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ADMITIDA. 3. COMISSÃO DE, PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO. ART. 5° PARÁGRAFO ÚNICO E 71 DO DECRETO-LEI 167/67. 4. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 4.1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MANTIDO. 4.2 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (2) - IVANIR DONIZETE DE OLIVEIRA 1. PRORROGAÇÃO DA DIVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS QUE INCUMBIA À EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ALONGAMENTO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULA N. ° 93 DO SU 3. 'ÓNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo aresto de fls. 360/367, e-STJ. Nas razões do recurso especial (fls. 379/415, e-STJ), o ora agravante sustenta violação do art. 535 do CPC/73, aduzindo, em síntese, omissão da Corte local sobre o seguinte: i) pedido de prorrogação da dívida conforme real capacidade de pagamento, nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65 e da Súmula 298/STJ; ii) pedido de presunção de veracidade dos fatos alegados e não impugnados pelo recorrido. Aponta, por fim, dissídio jurisprudencial acerca da capitalização mensal dos juros. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 1.052/1.060, e-STJ. Em juízo de admissibilidade (fls. 424/425, e-STJ), inadmitiu-se o recurso especial com base na ausência de ofensa ao art. 535 do CPC/73 e, com base no art. 1.030, I, alínea "b", do CPC/15, negou-se seguimento ao reclamo quanto à questão da capitalização de juros, ante a conformidade do acórdão recorrido com o Recurso Especial Repetitivo 1.333.977/MT. Nas razões do agravo (fls. 444/475, e-STJ), o recorrente, buscando destrancar o processamento da insurgência, refutou o fundamento apontado. Contraminuta ao agravo às fls. 1.109/1.114, e-STJ. É o relatório. Decido. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC/15, não cabe agravo em recurso especial ao STJ contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, inciso I, alínea "b", sendo da competência do próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1322097/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018; AgInt no AREsp 1231524/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018; AgInt no AREsp 1246287/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018; AgInt no AREsp 1239956/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018. Ou seja, se inadmissão se deu com base fundamentos distintos, um relativo à sistemática dos recursos especiais repetitivos, outros referentes a óbices diversos, deve ser interposto agravo interno para o próprio Tribunal, quanto ao primeiro fundamento, e somente para os demais fundamentos é que poderia o interessado se servir do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15. Em sendo assim, só será analisada a irresignação referente à violação do art. 535 do CPC/73. 2. A parte requer o conhecimento da afronta ao art. 535 do CPC/73, apontando as seguintes omissões: i) pedido de prorrogação da dívida conforme real capacidade de pagamento, nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65 e da Súmula 298/STJ; ii) pedido de presunção de veracidade dos fatos alegados e não impugnados pelo recorrido. No tocante ao pedido de prorrogação da dívida, o Tribunal local entendeu não estarem preenchidos seus requisitos, nos seguintes termos: Inicialmente, destaque-se que para que seja possível a prorrogação da dívida deve ter ocorrido o requerimento administrativo pelo produtor rural à Instituição Financeira e devem ser preenchidos os requisitos especificados pela legislação. De acordo com a Lei 9.131 de 29 de novembro de 1995, uma vez preenchidos os requisitos nela estabelecidos, é direito do produtor rural/devedor e não mera faculdade do credor conceder ou não a prorrogação. Mas por certo que deverá ser comprovado o requerimento, e neste aspecto não se pode imputar ao Banco a prova de fato negativo, conforme acertadamente decidiu o juízo "a quo". [...] Portanto, a circunstância de ser obrigatória à instituição financeira a sua concessão, não implica em prorrogação automática, posto que importa em que seja demonstrado o atendimento aos requisitos normativos para a sua concessão e que a faculdade tenha sido exercida pela devedora, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, ante a ausência de requerimento administrativo, resta prejudicada a análise do preenchimento dos demais requisitos. Da leitura acima, verifica-se que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando fundamentação suficiente, não podendo se confundir negativa de prestação jurisdicional com julgamento contrário aos interesses da parte. Destaque-se, outrossim, que o magistrado não é obrigado a examinar todos os dispositivos legais suscitados no recurso, desde que decida a matéria com fundamentação suficiente para manter a manifestação jurisdicional, como é o caso dos autos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENS PÚBLICOS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REEXAME DAS PEÇAS E PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL E SEU TERMO INICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Com relação a suposta violação ao art. 535, II, do CPC/73, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. [...] 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1197633/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DE CONSELHO PROFISSIONAL. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1035738/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). Observa-se, ainda, que a omissão relativa à presunção de veracidade dos fatos alegados e não impugnados pela parte contrária refere-se à capitalização mensal juros, matéria que não pode ser analisada, conforme delineado no item 1 desta decisão. 3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a súmula 568/STJ, conheço parcialmente do agravo e, nesta extensão, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. (Agravo em Recurso Especial no 1.173.958 - PR 2017/0235013-3. Relator: Ministro Marco Buzzi. 04 de dezembro de 2018). g.n. O TJMT também já decidiu nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL PROPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação de que a parte tenha postulado administrativamente perante o Banco credor a prorrogação da dívida, equivocada se faz a postulação judicial para suprir a exigência trazida pela normatização. (Ag 138054/2015, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015). g.n. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C REVISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO-OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO E ALTERAÇÃO DA TAXA DE JUROS DE CONTRATOS ORIUNDOS DE FINAME AGRÍCOLA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NA LEI N. 11.775/2008 E RESOLUÇÃO 3575 DO BACEN – DIREITO AO DESCONTO DE 15% PREVISTO NA RESOLUÇÃO 3496 BACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA E CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – DESACOLHIMENTO DO PLEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.1. De acordo com os arts. 130 e 131, do CPC, o juiz é o principal destinatário das provas, cabendo-lhe valorá-las no que tange a sua utilidade e necessidade para o deslinde da controvérsia e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, bem como julgar antecipadamente a lide se considerar que o acervo probatório já existente nos autos é suficiente para o seu desate.2. Tratando-se de fatos que devem, como regra, ser provados documentalmente, não se justifica a realização de audiência de instrução e, consequentemente, a alegação de cerceamento de defesa pela falta de designação de tal ato processual.3. Conquanto seja um direito subjetivo do produtor rural, nos moldes da Súmula 298/STJ, a renegociação dos débitos oriundo de crédito rural mediante a concessão de prazo adicional para pagamento e alteração da taxa contratual originariamente pactuada, condiciona-se a ao preenchimento de certos requisitos previstos em lei e resoluções do Banco Central do Brasil pelo produtor rural.4. Não tendo o produtor rural demonstrado que se encontra em situação de adimplência e que efetuou a amortização de 40% da parcela vencível no ano de 2008, dentre outros requisitos, não faz jus à obtenção do alongamento da dívida e substituição das taxas de juros pactuadas nos contratos firmados com a instituição financeira, nos moldes do art. 10 da Lei n. 11.775/2008 e do art. 2o da Resolução 3575 do BACEN.5. De igual modo, também não faz jus à concessão do desconto de 15% sobre as parcelas do ano de 2007 (rebate), nos termos da Resolução 3496 do BACEN, pois, além de não ter formalizado requerimento perante a instituição financeira, também não demonstrou preencher os pressupostos necessários e específicos à obtenção de tal benefício. (Ap 99974/2011, Dra. Maria Aparecida Ribeiro, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2012, Publicado no DJE 10/08/2012). g.n. Assim, se de um lado há o direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida (Súmula 298 do STJ), de outro há a necessidade de comprovação da existência de requerimento administrativo e sua negativa, além do enquadramento em alguma das hipóteses em que se permite a concessão do alongamento do débito. Portanto, a parte executada não demonstrou a probabilidade do direito invocado, posto que os documentos apresentados não comprovam que se trata de requerimento administrativo postulando a prorrogação da dívida, objeto dos autos, razão pela qual, o pedido liminar merece ser indeferido. Por conseguinte, diante da não comprovação de plano a existência do direito invocado, a exceção de pré-executividade apresentada deve ser rejeitada, uma vez que se trata de via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. Nesse sentido o julgado ora colacionado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. ART. 618, I, DO CPC. CÉDULAS RURAIS. INEXIGIBILIDADE. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGÜIÇÃO VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A oposição de Objeção ou Exceção de Pré-Executividade com fundamento na ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade do título só terá cabimento quando tal ausência puder ser verificada de plano pelo julgador, ora por se tratar de vício formal do título, ora por estar acompanhada de documento capaz de elidir desde logo a presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade inerente aos títulos executivos. 2. Não comprovada de plano a existência do invocado direito à prorrogação do vencimento do crédito descrito nas cédulas rurais objeto de execução, é de se manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados, uma vez que a comprovação da inexigibilidade de tais títulos depende de dilação probatória. Agravo de Instrumento não-provido.” (TJ-PR - AI: 5298297 PR 0529829-7, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 17/12/2008, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 71) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada na Ref: 29 (id 59088690 – pág. 33/43), ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, por consequência, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada.
Pretende a agravante a concessão liminar para suspender atos expropriatórios em ação de execução, sob o argumento de que realizou pedido de alongamento de dívida antes do vencimento, em razão de frustração de safra.
Afirma que os documentos novos obtidos indicam o pedido feito ao banco, não se justificando o indeferimento da tutela de urgência, bem como rejeição de exceção de pré-executividade.
No caso em análise, apesar do documento juntado aos autos, estes não indicam um pedido administrativo, tampouco informam negativa do agravado.
Ademais, a exceção de pré-executividade impossibilita a produção de prova, e é destinada a discussão de questões de ordem pública, o que não se afigura nos autos.
Portanto, não verifico a probabilidade do direito ou mesmo a ocorrência de dano irreparável ou risco de prejuízo a conferir a concessão liminar.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora